Tribunal: TJDFT
Processo: 0726253-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO EM PRAÇA PÚBLICA. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. O crime de tráfico é plurinuclear ou de ação múltipla. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, incabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006, sendo indiferente a quantidade de droga apreendida. A incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, é objetiva, se demonstrada a traficância praticada em praça pública, ciente de que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato. Impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, se verificado que o réu ostenta maus antecedentes, sendo certo que tal realidade colide com a literalidade dos pressupostos impostos pela norma.